Tribunal: CARF
Processo: 19515.001817/2008-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANA MARTELI FAIS FERIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. VÍCIOS QUE NÃO ACARRETAM A NULIDADE DO LANÇAMENTO.
A existência de quaisquer vícios em relação ao Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) não gera efeitos quanto à relação jurídica fisco x contribuinte estabelecida com o ato administrativo do lançamento, como se observa no caso da intimação das prorrogações do MPF.
ATOS ANTERIORES AO LANÇAMENTO. PRINCÍPIO INQUISITÓRIO. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
O procedimento fiscal que culmina no ato de lançamento é governado pelo princípio inquisitório. O direito à ampla defesa e ao contraditório somente se instalam e são exercíveis no processo administrativo (governado pelo Decreto 70.235/72 e pela Lei n. 9.784/99), que se inicia com a pretensão resistida (contencioso).
Súmula CARF no 46:
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito tributário.
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO
Não há quebra de sigilo no lançamento realizado pelo fisco no exercício de suas atribuições, visto que não houve qualquer rompimento das garantias fundamentais constituídas, ora, sendo facultado ao contribuinte a apresentação de extratos bancários e não o fazendo surge o direito vinculado do Fisco diligenciar em busca das provas necessárias á apuração da infração.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Não ocorre cerceamento de defesa quando consta no Auto de Infração a clara descrição dos fatos e circunstâncias que o embasaram, justificaram e quantificaram.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM IDENTIFICAÇÃO DE ORIGEM.
Caracterizam-se como renda os créditos em conta bancária cuja origem não é comprovada pelo titular. Cabe ao Contribuinte a comprovação da origem dos depósitos para desconstituição do lançamento.
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Súmula CARF no 32: A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta por terceiros.
Recurso Voluntário conhecido e não provido.
Crédito tributário mantido.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001817/2008-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-006.920 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
HENRIQUE SINGUEKIYO KIKUTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. VÍCIOS QUE NÃO
ACARRETAM A NULIDADE DO LANÇAMENTO.
A existência de quaisquer vícios em relação ao Mandado de Procedimento
Fiscal (MPF) não gera efeitos quanto à relação jurídica fisco x contribuinte
estabelecida com o ato administrativo do lançamento, como se observa no caso
da intimação das prorrogações do MPF.
ATOS ANTERIORES AO LANÇAMENTO. PRINCÍPIO INQUISITÓRIO.
AUSÊNCIA DE NULIDADE.
O procedimento fiscal que culmina no ato de lançamento é governado pelo
princípio inquisitório. O direito à ampla defesa e ao contraditório somente se
instalam e são exercíveis no processo administrativo (governado pelo Decreto
70.235/72 e pela Lei n. 9.784/99), que se inicia com a pretensão resistida
(contencioso).
Súmula CARF no 46:
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário.
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO
Não há quebra de sigilo no lançamento realizado pelo fisco no exercício de
suas atribuições, visto que não houve qualquer rompimento das garantias
fundamentais constituídas, ora, sendo facultado ao contribuinte a apresentação
de extratos bancários e não o fazendo surge o direito vinculado do Fisco
diligenciar em busca das provas necessárias á apuração da infração.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Não ocorre cerceamento de defesa quando consta no Auto de Infração a clara
descrição dos fatos e circunstâncias que o embasaram, justificaram e
quantificaram.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM IDENTIFICAÇÃO DE ORIGEM.
Caracterizam-se como renda os créditos em conta bancária cuja origem não é
comprovada pelo titular. Cabe ao Contribuinte a comprovação da origem dos
depósitos para desconstituição do lançamento.
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos
depósitos bancários sem origem comprovada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001817/2008-99
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-006.920 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001817/2008-99

Súmula CARF no 32: A titularidade dos depósitos bancários pertence às
pessoas indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com
documentação hábil e idônea o uso da conta por terceiros.
Recurso Voluntário conhecido e não provido.
Crédito tributário mantido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Mauricio Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juliana Marteli Fais Feriato - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Freitas de Souza Costa, Sara Maria
de Almeida Carneiro Silva, Fernanda Melo Leal, Juliana Marteli Fais Feriato e João Maurício
Vital.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto nas e-fls. 173/186 em 22/02/10 contra o
Acórdão de n. 17-33.643 (e-fls. 159/167) proferido pela 9a Turma da DRJ/SPOII na sessão de
28/07/09, sendo o contribuinte devidamente intimado em 28/01/2010, cuja Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA -
IRPF
Ano-calendário: 2005
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL.
Desde que não acarretem prejuízos irreparáveis ao contribuinte
fiscalizado, quaisquer irregularidades na emissão ou na
prorrogação dos Mandados de Procedimentos Fiscais não
provocam a nulidade do lançamento tributário decorrente.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE
RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997 a Lei n°
9.430, de 1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão
com base nos valores depositados em conta bancária para os quais
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-006.920 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001817/2008-99

o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
Lançamento Procedente

Trata-se de Auto de Infração (e-fls. 140/143) lavrado em 27/05/2008 relativo ao
imposto de renda pessoa física do ano-calendário de 2005, por meio doqual foi exigido crédito
tributário apurado no montante de R$ 330.178,07 (trezentos e trinta mil, cento e setenta e oito
reais e sete centavos), sendo R$ 166.110,62 referentes ao imposto, R$ 124.582,96 à multa
proporcional e R$ 39.484,49 aos juros de mora (calculados até 30/04/2008), sendo sua intimação
efetivada em 29/05/2008.
O Contribuinte fora intimado para justificar a origem dos depósitos em sua Conta
Corrente, não o tendo feito nem apresentado a documentação solicitada para tal, sendo porquanto
lavrado o respectivo auto e lançado os valores pertinentes.
Inconformado, compareceu o Contribuinte junto ás e-fls. 146/151 em 26/06/2008
apresentando sua Impugnação onde em síntese alega que o tributo exigido pelo fisco inerente ao
acréscimo patrimonial não corresponderia á realidade e que o prazo concedido para a
apresentação da documentação seria extremamente pequeno para o levantamento da
documentação requerida pelo Termo de Intimação emitido em 03/04/2008, sendo pleiteado
inclusive prorrogação pelo Contador, a qual fora verbalmente deferida, sendo que em desrespeito
á tal concessão, lavrou-se o Auto de Infração.
Se insurge quanto á suposta quebra de sigilo bancário de forma imotivada e
quanto á suposta expiração do prazo de 120 dias do MPF, havendo a necessidade de que se
expeça demonstrativo de prorrogação para sua continuidade requerendo o cancelamento do Auto
de Infração.
Em resposta, a 9o Turma da DRJ/SPOII em sua sessão de 28/07/2009 proferiu o
Acórdão no 17-33.643 onde considerou-se procedente o Lançamento com a manutenção do
crédito tributário exigido.
Sustenta que embora o MPF tenha sido prorrogado duas vezes, não há disposição
legal na portaria que fixe prazo para que o sujeito passivo seja cientificado das prorrogações não
havendo a nulidade suscitada pelo Contribuinte.
Salienta também que o lançamento com base em depósitos e créditos bancários
tem como fundamento legal a Lei no 9.430/1996, em seu Art. 42, havendo presunção de omissão
de rendimentos que autoriza o lançamento sendo ônus do contribuinte a comprovação da origem
dos depósitos, o que não fora feito pelo contribuinte, não se desincumbindo de seu ônus por
meras alegações.
Inconformado, compareceu o contribuinte em 22/02/2010 apresentando seu
Recurso Voluntário onde em apertada síntese alega:
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-006.920 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001817/2008-99

1. Reitera seus argumentos com finalidade de indagar a legitimidade das
prorrogações do MPT, não comprovando a DRJ a efetiva inserção junto á
internet, nem tampouco há lei que obrigue o Contribuinte á ter um computador
em casa,
2. Sustenta que a presunção de acréscimo patrimonial se faz equivocada pois não
haveria correlação lógica entre os deposito e os rendimentos omitidos.
3. Sustenta que em nenhum momento houve a negativa de fornecimento dos
documentos, e, que a simples apresentação dos extratos quando não obrigados
os contribuintes á escrituração dos valores recebidos bastam para justificar a a
origem dos valores.
4. Sustenta cerceamento de defesa pela lavratura do AI após a concessão de
prazo para juntada dos documentos verbalmente.
5. Por fim, requer o cancelamento do referido Auto de Infração.
É o relatório.

Voto
Conselheira Juliana Marteli Fais Feriato, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
Conforme comprova a e-fl. 150, a Contribuinte foi intimada do resultado do
Acórdão da Impugnação, em 09/02/2009 sendo que apresentou seu Recurso Voluntário em
04/03/2009 (e-fls. 152/171), portanto, tempestivo.
MÉRITO
Nulidade do Processo Administrativo – Argumentos concernentes ao MPF.
Com relação ao requerimento de cancelamento do lançamento por conta das
supostas nulidades encontradas no Mandado de Procedimento Fiscal, verifica-se que a legislação
determina, sobre a validade do lançamento e do Auto de Infração (Decreto no 70.235, de 1972):
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-006.920 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001817/2008-99

V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Verifica-se que, no presente caso, não ocorreu quaisquer dos incisos dos artigos
10 ou 11 que ensejassem a nulidade do auto de infração, ou do artigo 59 que ensejasse a nulidade
do procedimento.
O auto foi lavrado por servidor competente, havendo a qualificação do autuado, o
local, a data e a hora da lavratura, a descrição do fato, a disposição legal infringida e a
penalidade aplicável, a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la
no prazo legal, a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula, houve o correto
respeito ao direito de defesa.
Entendo que o Mandado de Procedimento Fiscal faz parte da fase instrutória, que
antecede o lançamento, preliminar ao processo fiscal, sendo que, qualquer nulidade nesta fase,
não enseja invalidade do Auto de Infração; não enseja descumprimento à ampla defesa e ao
princípio do contraditório. Isso se dá, pois, o processo fiscal se inicia apenas com o lançamento
do auto de infração.
Sobre o tema, tem-se a Jurisprudência consolidada deste Conselho:
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL MPF. INSTRUMENTO DE
CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO. VÍCIOS NÃO ANULAM O
LANÇAMENTO.
O Mandado de Procedimento Fiscal MPF se constitui em mero instrumento de
controle criado pela Administração Tributária, e irregularidades em sua emissão
ou prorrogação não são motivos suficientes para se anular o lançamento
Jurisprudência do CARF. O fato de sucessivas prorrogações terem sido feitas
sem a ciência pessoal do contribuinte constitui-se em mero erro administrativo,
que não tem o condão de macular o lançamento em si, que foi lavrado por
autoridade competente, e por meio de instrumento formalmente perfeito.
(Acórdão no 9202-003.900 - 13/04/2016)
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-006.920 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001817/2008-99

O Auto de Infração foi devidamente lançado, não ocorrendo qualquer das
hipóteses de nulidade no Auto de Infração. Indefere-se o pedido de nulidade do lançamento por
nulidade no Mandado de Procedimento Fiscal.
Sigilo Bancário
Não há quebra de sigilo no lançamento realizado nos autos, visto que não houve
qualquer rompimento das garantias fundamentais constituídas na CF/88, visto que, no presente
caso, a fiscalização apenas exerceu seu dever de fiscalizar, conforme determina e possibilita a
lei.
É o próprio CTN, em seu artigo 197, inciso II, que impõe a obrigação de os
bancos e outras instituições financeiras prestarem informações de que disponham com relação
aos bens, negócios ou atividades de terceiros:

Art. 197 - Mediante intimação escrita, são obrigados a prestar à
autoridade administrativa todas as informações de que disponham com
relação aos bens, negócios ou atividades de terceiros:
II - os bancos, casas bancárias, Caixas Econômicas e demais instituições
financeiras;

A matéria em foco foi tratada pela Lei Complementar n° 105, de 10 de janeiro de
2001, que teve seu artigo 6° regulamentado pelo Decreto n° 3.724, do mesmo ano. Seu artigo 1°,
§ 3°, inciso VI, artigo 5° e artigo 6° preceituam

Art. 19 As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações
ativas e passivas e serviços prestados.
(...)
§ 3o Não constitui violação do dever de sigilo:
(...)
VI - a prestação de informações nos termos e condições estabelecidos nos
artigos 29, 39, 49, 59, 69, 79 e 9 desta Lei Complementar.
Art. 59 O Poder Executivo disciplinará, inclusive quanto à periodicidade
e aos limites de valor, os critérios segundo os quais as instituições
financeiras informarão à administração tributária da União, as operações
financeiras efetuadas pelos usuários de seus serviços.
(...)
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-006.920 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001817/2008-99

§ 4° Recebidas às informações de que trata este artigo, se detectados
indícios de falhas, incorreções ou omissões, ou de cometimento de ilícito
fiscal, a autoridade interessada poderá requisitar as informações e os
documentos de que necessitar, bem como realizar fiscalização ou
auditoria para a adequada apuração dos fatos.
(...)
Art. 69 As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar
documentos, livros e registros de instituições financeiras, inclusive os
referentes a contas de depósitos e aplicações financeiras, quando houver
processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e
tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade
administrativa competente.
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os
documentos a que se refere este artigo serão conservados em sigilo,
observada a legislação tributária.

Desta forma, a teor das normas citadas, não há qualquer violação à legislação
vigente quanto ao sigilo bancário do contribuinte. Por outro lado, ao mesmo tempo em que a
Legislação dá ao Fisco esta prerrogativa, ela impõe, aos servidores públicos, que vierem a ter
conhecimento dos dados bancários do Contribuinte, o dever de oficio de mantê-las em sigilo,
prevendo, inclusive com a tipificação penal do ato de revelar fato de que tenha ciência em razão
do cargo e que deva permanecer em segredo. Para melhor compreensão, seguem abaixo os
citados dispositivos:
Decreto n ° 3. 724/2001
Art. 8o O servidor que utilizar ou viabilizar a utilização de qualquer
informação obtida nos termos deste Decreto, em finalidade ou hipótese
diversa da prevista em lei, regulamento ou ato administrativo, será
responsabilizado administrativamente por descumprimento do dever
funcional de observar normas legais ou regulamentares, de que trata o art.
116, inciso III, da Lei n. 8.112, de 11 de dezembro de 1990, se o fato não
configurar infração mais grave, sem prejuízo de sua responsabilização
em ação regressiva própria e da responsabilidade penal cabível.
Art. 9o O servidor que divulgar, revelar ou facilitar a divulgação ou
revelação de qualquer informação de que trata este Decreto, constante de
sistemas informatizados, arquivos de documentos ou autos de processos
protegidos por sigilo fiscal, com infração ao disposto no art. 198 da Lei
n. 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), ou no
art. 116, inciso VIII, da Lei ni' 8.112, de 1990, ficará sujeito à penalidade
de demissão, prevista no art. 132, inciso IX, da citada Lei n. 8.112, sem
prejuízo das sanções civis e penais cabíveis.
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-006.920 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001817/2008-99

Art. 10. O servidor que permitir ou facilitar, mediante atribuição,
fornecimento ou empréstimo de senha ou qualquer outra forma, o acesso
de pessoas não autorizadas a sistemas de informações, banco de dados,
arquivos ou a autos de processos que contenham informações
mencionadas neste Decreto, será responsabilizado administrativamente,
nos termos da legislação especifica, sem prejuízo das sanções civis e
penais cabíveis.
Parágrafo único. O disposto neste artigo também se aplica no caso de o
servidor utilizar-se, indevidamente, do acesso restrito.
Código Penal
Art. 325. Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva
permanecer em segredo, ou facilitar-lhe a revelação:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos, ou multa, se o fato não
constitui crime mais grave.

Portanto, a legislação tributária, ao conceder a possibilidade de obtenção de
informações junto às instituições financeiras, está dando instrumentos para o Fisco verificar a
veracidade das informações prestadas pelos Contribuintes em suas DAA.
No entanto, por outro lado, obedecendo o mandamento do artigo 5°, inciso X, da
CF, da inviolabilidade da intimidade, a legislação obriga um sério comportamento ético
profissional dos servidores que tenham conhecimento destas informações. Portanto, aí sim, está o
sigilo bancário, e não na transferência de informações bancárias de instituições privadas para um
órgão de Estado, que possui a responsabilidade de sigilo em um espectro maior que é o sigilo
fiscal que ao bancário absorve.
Desta forma, não se vislumbra a quebra do sigilo bancário do contribuinte no
presente caso.

Omissão De Rendimentos – Depósitos Bancários – Presunção

Trata-se de lançamento de IRPF suplementar, apurado nos depósitos bancários sem
origem comprovada com documentação hábil, adquirida, pela SRF, através das planilhas
fornecidas pelas instituições financeiras das quais a Contribuinte é titular de conta corrente.

Em pese as inúmeras alegações e citações da Contribuinte sobre a inocorrência de fato
gerador; de que caberia ao Fisco demonstrar que se tratou de rendimentos tributáveis e os demais
argumentos trazidos no interregno do Recurso Voluntário, necessário pontuar e destacar a
legislação que permeia o lançamento, a Lei no 9.430/96:
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-006.920 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001817/2008-99

Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de
rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos
quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações.

Este Conselho editou a seguinte Súmula sobre a matéria:

Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no
9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda
representada
pelos
depósitos
bancários
sem
origem
comprovada

Da mesma forma é o entendimento das Jurisprudências Consolidadas deste Conselho:

DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM IDENTIFICAÇÃO DE ORIGEM.
Caracterizam-se como renda os créditos em conta bancária cuja
origem não é comprovada pelo titular. A mera indicação de que
haveria débitos relativos a pagamentos de pessoa jurídica não
logra comprovar a origem de depósitos bancários. (Acórdão no
9202-003.738 - 28/01/2016)
....................
Considera-se como comprovação de origem, para valores
creditados em conta de depósito, o oferecimento de valor
equivalente ao fisco, em Declaração anual de Ajuste de IRPF, a
título de Rendimentos Isentos ou não tributáveis ou ainda, sujeitos
á tributação exclusiva na fonte, não tem o efeito de comprovação
de origem desses valores, aplicando-se a eles a presunção legal de
omissão de rendimentos. (Acórdão no 9202-003.902 - 3/04/2016)

Portanto, a legislação e a Jurisprudência determinam que os depósitos bancários, de
origem não comprovada, caracterizam omissão de receita ou de rendimentos, cabendo à
Contribuinte o ônus de comprovar a origem de tais depósitos, com documentação hábil e idônea.

Na mesma senda:
Súmula CARF no 32: A titularidade dos depósitos bancários
pertence às pessoas indicadas nos dados cadastrais, salvo
quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso
da conta por terceiros.
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-006.920 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001817/2008-99

Com relação ao lançamento, verifica-se que o fato gerador, neste caso, ocorre quando da
ocorrência dos depósitos, quando a Contribuinte não comprova, embora intimada, a origem
desses recursos disponibilizados em sua Conta Corrente.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao pedido.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento do Recurso Voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Juliana Marteli Fais Feriato

Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital